Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0708636-73.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DANIEL ROCHA RODRIGUES RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DANIEL ROCHA RODRIGUES propôs reclamação do r. acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (id. 33693543), que, na ação indenizatória por danos moral e material ajuizada contra SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA., julgou improcedente o pedido de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal decorrente do inadimplemento em contrato de compra e venda de imóvel, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 STJ. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO - CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. CARTA DE HABITE-SE NÃO CONFIGURA TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. O processo encontrava-se suspenso por força da decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4, que tratava de possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel, e da possibilidade de cumular indenização por lucros cessantes com indenização decorrente cláusula penal nos contratos imobiliários, em caso de inadimplemento da construtora. 2. Com a conclusão do julgamento, o STJ definiu a tese na qual a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes - Tema 970. 3. A par de tal quadro, e no exercício do juízo de retratação, é de se emitir novo julgamento tendo em perspectiva a impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. [...] 6. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória. 6.1 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): ‘A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes’. 6.2 A Cláusula 9.3 das ‘Condições Gerais de Contratação’ dispõe que ‘se expirado o prazo de tolerância, na forma desta Cláusula, a VENDEDORA não houver concluído as obras, passará a pagar aos COMPRADORES a título de multa mensal por atraso no valor equivalente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor atualizado do presente contrato pelo ICC’ (ID 554555 - Pág. 8). 6.3 A referida cláusula foi aplicada na sentença e o réu foi condenado no pagamento de R$ 6.500,76, referentes à multa moratória, bem como no pagamento de R$ 5.880,00, a título de lucros cessantes (ID 554541 - Pág. 5). 6.4 Dessa forma, quanto a esse ponto, a sentença merece ser reparada para que seja afastada a condenação dos réus no pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que já aplicada ao caso a cláusula penal moratória. 7. Quanto aos demais temas, o que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS Para dar parcial provimento ao recurso e reformar o acórdão embargado, para decotar da condenação o valor referente a lucros cessantes, mantidos os demais pontos. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1390443, 07045156120168070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). O reclamante aponta violação à autoridade de julgado desta Câmara de Uniformização, arts. 988, inc. IV, do CPC e 18, inc. V, do RITJDFT, visto que “[...] foi julgada a Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000, cujo julgado interpreta os Temas 970 e 971 do STJ, admitindo a possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal quando os lucros cessantes forem fixados com base no valor do aluguel do imóvel e a cláusula penal for estabelecida com base no valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes” (id. 33693539, pág. 2). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência da reclamação para reformar o acórdão impugnado e manter a condenação da Incorporadora ao pagamento da cláusula penal cumulada com lucros cessantes. Preparo (ids. 33693548 e 33693550). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as situações em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Nesse mesmo sentido, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). O reclamante, por sua vez, apresenta como paradigma acórdão desta Câmara de Uniformização, que não foi julgado pelos ritos dos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas (id. 33693542). Assim, o referido acórdão proferido na RCL no 0703946-69.2019.8.07.9000, que interpretou a aplicação dos Temas 970 e 971 do eg. STJ, serve como parâmetro normativo para o Julgador, mas o fato de não ser observado pelo acórdão reclamado não autoriza a propositura de reclamação. Sobre o tema, transcrevo ementas de julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). O reclamante, portanto, não aponta qualquer súmula de jurisprudência ou acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas para embasar seu pedido de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora